Tribunal: TJMT
Processo: 1022935-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022935-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAROLINE CRISTIELLEN DOS REIS - CPF: 028.351.131-18 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1022935-57.2025.8.11.0002.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
CAROLINE CRISTIELLEN DOS REIS.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS. REALOCAÇÃO EM OUTRA COMPANHIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso aproximado de três horas em transporte aéreo no trajeto Cuiabá/MT–Maceió/AL, com conexões em Guarulhos/SP e Recife/PE, ocorrendo realocação da passageira em outro voo operado por LATAM.

A reclamante, gestante, alega ausência de assistência e estresse decorrente da situação; a companhia aérea atribuiu o atraso à manutenção não programada por downgrade e sustentou ter prestado as assistências previstas na Resolução ANAC no 400/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso ocorrido e a conduta da companhia aérea configuram falha na prestação do serviço capaz de gerar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se há prova suficiente da ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva nas relações de consumo, mas subsiste o dever da passageira de comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ainda que aplicável a inversão do ônus prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso de aproximadamente três horas, seguido de reacomodação no voo subsequente, não configura, por si só, falha na prestação do serviço quando inserido em contexto de manutenção não programada, não havendo elementos que infirmem a justificativa técnica apresentada.

O dano moral não é presumido em casos de atraso de voo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo indispensável a prova de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento (STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.439.183/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/03/2025).

A reclamante não comprovou lesão extrapatrimonial efetiva, não bastando a alegação de desconforto, estresse ou ansiedade, ainda que gestante, para caracterização do dano moral indenizável.

As conclusões alcançadas se harmonizam com o julgamento de recurso interposto pelo passageiro acompanhante na mesma viagem (Processo no 1022938-12.2025.8.11.0002), em que igualmente se reconheceu a inexistência de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo inferior a quatro horas, acompanhado de reacomodação adequada e alimentação, não configura, isoladamente, na prestação do serviço.

Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido, impondo-se à parte autora comprovar circunstância excepcional que evidencie lesão extrapatrimonial efetiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2018, DJe 21/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.439.183/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/03/2025, DJEN 28/03/2025; TJMT, N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 22/04/2025, DJE 26/04/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 326911391, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente sustenta ter havido falha na prestação do serviço e, ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trajeto entre Cuiabá/MT e Maceió/AL, com conexões em Guarulhos/SP e Recife/PE. O embarque estava previsto para o dia 09/05/2025, com chegada ao destino no mesmo dia, às 13h45.

Relata que, devido ao atraso na primeira conexão, foi realocada em outra companhia aérea (LATAM – voo 1548), chegando ao destino às 16h15 do mesmo dia, o que resultou em um atraso de cerca de três horas em relação ao planejamento original.

Aduz que, apesar de grávida, ficou todo esse tempo sentada no aeroporto sem qualquer assistência oferecida pela reclamada. Assim, o atraso não só prejudicou a pontualidade da viagem, mas também gerou um nível significativo de estresse, incerteza e ansiedade.

A demandada, por sua vez, alega que o voo sofreu atraso devido a
downgrade
, ocasionando a necessidade de manutenção não programada na aeronave.

Sustenta ter prestado todas as assistências devidas, incluindo alimentação e reacomodação no próximo voo disponível ao destino programado, em absoluto atendimento às normativas previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC, afirmando que o contrato de transporte aéreo foi cumprido em sua integralidade.

No caso, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que, embora seja incontroversa a aquisição das passagens aéreas junto à demandada,
a reclamante
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada falha na prestação do serviço.

Isso porque, embora estivesse grávida de cerca de seis meses, não foram apresentados elementos capazes de demonstrar a ocorrência de lesão extrapatrimonial, não havendo como se admitir a configuração do dano moral presumido.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido: “
na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
” (STJ – REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo,
o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro
. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".
(...) (STJ – AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO.
ATRASO INFERIOR A 4 HORAS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de itinerário em transporte aéreo e atraso em voo doméstico. A parte autora pleiteia majoração do valor arbitrado. II. Questão em discussão. 2
.
Verificar se a alteração de voos e os atrasos ocorridos configuram falha na prestação do serviço que justifique o aumento da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A alteração do itinerário foi previamente comunicada à parte autora, em conformidade com o art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, por meio de e-mails enviados com mais de 30 dias de antecedência. 4.
O atraso no trecho Recife–João Pessoa foi inferior a 2 horas e configura mero aborrecimento, não ensejando responsabilidade civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência. 5. A prova apresentada corrobora a regularidade da conduta da companhia aérea, afastando a hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço
. 6. A indenização fixada, embora não se revele devida, é mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (grifei).

Cumpre registrar, ainda, que em ação ajuizada pelo acompanhante da parte autora,
Welington Nogueira Batista
, relativa à mesma viagem,

sendo que ambos constam como passageiros no
voucher
aéreo juntado nos autos, a sentença de
improcedência foi mantida em sede recursal
(Processo no 1022938-12.2025.8.11.0002)
, circunstância que reforça o entendimento pela inexistência de falha na prestação do serviço, à luz das mesmas circunstâncias fáticas ora examinadas.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025